Tribunal: TJMT
Processo: 1019782-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019782-95.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento particular, Uso de documento falso, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (RECORRENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), RODINEI NUNES FRAZAO - CPF: 468.458.601-49 (RECORRENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), EVANGELISTA MATIAS SALES - CPF: 459.345.501-44 (RECORRENTE), JOAO EDGAR DA GAMA - CPF: 818.290.601-63 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), TIRCO BUENO PRADO (VÍTIMA), JONESLEI BUENO PRADO (VÍTIMA), CLAUDINEI PINTO MACIEL (VÍTIMA), SILVIO RICARDO VIANNA MORO (VÍTIMA), NATERCIA BUENO DO PRADO - CPF: 097.550.658-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.DEFERIU O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S

CONSUMADOS, DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
ES
, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO, FURTOS CONSUMADOS, FURTO

TENTADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– P
RONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES
DEFENSIVA
S
–
1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA –– EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO –
PLEITO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO
OU DESPRONÚNCIA
DO
S
RECORRENTE
S EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONTRA A VIDA E DELITOS CONEXOS
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA
S
AUTORIA
S
DELITIVA
S
–
INCONSISTÊNCIA
DA
S PRETENSÕES
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉR
IA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3
. POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
– INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA
DAS QUALIFICADORAS

–
4
.
POSTULADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR UM DOS RECORRENTES – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – DECRETO CAUTELAR MANTIDO –
5
.
PEDIDO
INCIDENTAL
DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FORMULADO POR UM DOS ADVOGADOS DATIVOS – POSSIBILIDADE –
VALOR ANTERIORMENTE FIXADO QUE NÃO REFLETE A
COMPLEXIDADE DA CAUSA E
A
QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO
– 6.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.
DEFERIDO O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO.

1.
Não há que se falar em inépcia da denúncia, porquanto esta preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo a com
preensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa
aos recorrentes
.

2
. Deve ser mantida a
s
pronúncia
s
do
s
recorrente
s
, porqu
e
, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da
s
materialidade
s
delitiva
s
e em indícios
de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

3
.
A
exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

4. Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva de um dos recorrentes, decretada para a garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta das condutas a imputadas
a sua pessoa
, uma vez que é acusado de três homicídios qualificados consumados e diversos outros cri
mes conexos praticados em associação criminosa com os outros corréus, o que revela, em tese, uma propensão à pratica criminosa.

5.
Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado.

Daí por que, na espécie, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau não reflete
a complexidade da causa e a qualidade do trabalho apresentado pelo
advocatus

requerente
.

6. Recursos
desprovido
s
.
Deferido o pedido de majoração dos honorários do advogado dativo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por
Mário da Silva Neto
,
Rodinei
Nunes Frazão
,
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
,
Evangelista Matias Sales
e
João Edgar da Gama

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1513-89.2016.811.0024
,
que os pronunciou
pelos seguintes crimes:

Mário da Silva Neto
:
art. 121, §

2o, II e IV
,
do Có
digo Penal (
vítimas
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado
);
art. 121, §

2o, IV e V
,
do Código Penal
(vítima Silvio Ricardo Viana Moro)
;
art. 211 do Código Penal (por três vezes); art. 296, §

1o, I
, do Código Penal;
art. 298,
caput
, do Código Penal; art. 304 do Código Penal;
art. 155, §

4o, IV, do Código
Penal (por três vezes);
art. 155,
caput
, do
Código Penal;
art. 155, §

6o, c/c art. 14, II, do
Código Penal;
art. 288,
parágrafo único,
do
Código Penal;
na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal;

Rodinei
Nunes Frazão
,
vulgo “N
ei
/N
ey
/F
razão
”
:

art.
211 do Código Penal
; art.
296, §

1o,
I, do Código Penal;
art. 298,
caput
, do Código Penal; art. 304 do Código Penal;
art. 155, §

4o, IV, d
o Código Penal (por duas vezes);
art. 155, §

6o, c/c art. 14, II
, do Código Penal;
art. 288,
parágrafo único, do Código Penal;
na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal;

Thiago Augusto Falcão de Oliveira
:
art. 121, §

2o, IV e V, do Código Penal
(vítima Claudinei Pinto Maciel);
art. 121, §

2o, IV e V, do Código Penal
(
vítima Sílvio Ricardo Vianna Moro
);
art. 211 do Código Penal (por três vezes)
;
art. 296, §

1o,
I, do Código Penal;
art. 298,
caput
, do Código Penal; art. 304 do Código Penal;
art. 155, §

4o, IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §

6o, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 180,
caput
, do Código Penal; art. 288,
parágrafo único, do Código Penal;
na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal;

Evangelista Matias Sales
, vulgo “
Tuta
”
: art.
296, §

1o, I, do Código Penal; art. 298,
caput
, do Código Penal;
art. 155, §

4o, IV, d
o Código Penal (por duas vezes);
art. 155, §

6o, c/c art. 14,
II, do Código Penal;
art. 288,
parágrafo único, do Código Penal;
na forma do art. 69,
caput
, d
o Código Penal;
e

João Edgar da Gama
: art.
296, §

1o,
I, do Código Penal;

art.
298,
caput
, do Código Penal;
art. 155, §

6o, c/c art. 14,
II, do Código Penal;
art. 288, parágrafo único, do Código Pen
al;
na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal
.

Conforme relatado no parecer da cúpula ministerial:

Irresignada, a Defesa de
MÁRIO DA SILVA NETO
, apresentou razões recursais (págs. 119/130 – parte 4), buscando a impronúncia do recorrente dos crimes que lhe são imputados.

Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II, IV e V, do 121, §

2o, do Código Penal, uma vez que são manifestamente improcedentes.

Além disso, busca a revogação da prisão preventiva decretada, sob o argumento de que inexistem os pressupostos autorizadores da segregação cautelar.

Nas contrarrazões (págs. 136/141 – parte 4), a douta Promotora de Justiça rebate os termos do recurso, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia hostilizada.

O recorrente
RODINEI NUNES FRAZÃO
apresentou razões recursais (págs. 158/170 – parte 4), pleiteando a absolvição ou a impronúncia (despronúncia) da imputação dos delitos descritos nos artigos 211 (duas vezes), art. 296, §1o, inciso I, art. 298,
caput
, art. 304, art. 155, §4o, inciso IV (duas vezes), art. 155, §6o, c/c art. 14, inciso II, art. 288, parágrafo único e artigo 69, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos V e VI do Código Penal.

Por sua vez,
THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA
apresentou razões recursais (págs. 225/240 – parte 4), buscando a absolvição ou impronúncia do recorrente, por entender que inexistem indícios e provas suficientes para pronunciar o recorrente.

O recorrente
JOÃO EDGAR DA GAMA
apresentou razões recursais (págs. 272/287 – parte 4), buscando a absolvição do recorrente, visto que ele não é autor e muito menos partícipe dos crimes ora imputados, com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Caso não seja esse o entendimento, requer a impronúncia do recorrente, “
por força do art. 414, caput do CPP, ante a inexistência de indícios suficientes de autoria”.
Por consequência, sustenta que não ocorreu conexão, e, portanto, o pronunciado “
deve ser submetido a vara de feitos gerais para ser julgado
”.

Nas contrarrazões (págs. 290/302 – parte 4), o douto Promotor de Justiça, requer o improvimento dos recursos, a fim de que os recorrentes sejam pronunciados.

O recorrente
EVANGELISTA MATIAS SALES
, apresentou recurso em sentido estrito (págs.
332/348 parte
4), objetivando a reforma da decisão combatida para reconhecer preliminarmente a inépcia da inicial rejeitando a denúncia, com fulcro no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

No mérito, assevera que inexistem provas para pronúncia do recorrente no tocante aos delitos previstos no art. 296, §1o, inciso I, do Código Penal; art. 298,
caput
, do Código Penal, art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (por duas vezes), art. 155, §6o, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, art. 288, §único, do Código Penal, todos na forma do art. 69,
caput
, do mesmo Diploma, motivo pelo qual deve impronunciado, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões (págs. 351/363 - parte 4), o douto Promotor de Justiça rebate os termos do recurso, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia hostilizada.

No Juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito manteve a decisão por seus próprios fundamentos, conforme decisão acostada (págs. 303 – parte 4).

Consigne-se, ademais, que nas razões do recurso de
Rodinei
, o advogado dativo Luciano Augusto Neves requereu a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro grau, para o total de 10
URH’s
, em razão da apresentação das alegações finais e das razões do presente recurso.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer acostado no ID

67474482
,
manifestou
-se
pela

rejeição

da preliminar

de inépcia da inicial suscitada pela defesa de Evangelista Matias Sales
; e, no mérito,
pelo
desprovimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

Inclua-se o presente recurso em pauta mediante publicação, intimando-se o
s
advogado
s
dativo
s
,
Luciano Augusto Neves
, inscrito na OAB/MT sob o n.
12.012
,
e
Diego Reis Carmona
, inscrito na OAB/MT sob o n. 20.889,
acerca da sua submissão ao crivo deste órgão revisor, nos termos preconizados no art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

PREMILINAR

Nulidade do processo em decorrência da inépcia da denúncia
, formula
por
Evangelista Matias Sales

Conquanto
Evangelista Matias
argumente que a exordial acusatória não descreve de forma precisa o
s
fato
s
delituoso
s

pelos quais foi incursionado
e que tampouco individualiza a conduta ilícita que é imputada
a sua pessoa
,
vê-se que ela
contém a exposição do
s
fato
s
criminoso
s
, com todas as suas circunstâncias, preenchendo,
assim,
os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois delineia a prática do
s
ilícito
s
,
e
individualiza a conduta
de todos os agentes
, cumprindo, dessa forma, a legislação penal
aplicável à espécie
.

Destarte, c
omo
foi
asseverado
no parecer da cúpula ministerial,
a denúncia, embora sucinta no tocante aos crimes de falsificação de selo público e falsificação de documento particular, expôs a narrativa de forma coerente com os fatos e explicitou a conduta do recorrente para depois tipificá-la, não se afigurando inepta a exordial
.

Aliás, co
m relação à inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça nos julgados relatados pelos Ministros Rogerio
Schietti
Cruz e Laurita Vaz e Moura Ribeiro deixou firmado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO. DENÚNCIA. NÃO INCLUSÃO DE TODOS OS COAUTORES NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ADITAMENTO. PROCESSO EM AVANÇADO ANDAMENTO PROCESSUAL. RÉ PRESA. NOVA EXORDIAL E DESMEMBRAMENTO DOS FEITOS. POSSIBILIDADE. INÉPCIA DA EXORDIAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DILIGÊNCIA PROTELATÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Não obstante a ação penal pública seja pautada, em geral, pelo princípio da obrigatoriedade, o oferecimento de denúncia em desfavor de alguns dos investigados em inquérito policial não gera arquivamento implícito em relação aos não denunciados, para os quais os elementos probatórios se mostram, inicialmente, insuficientes. Pode o Ministério Público, como dominus litis, aditar a denúncia, até a sentença final, para inclusão de novos réus, ou ainda oferecer nova denúncia a qualquer tempo. 2.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, pois discriminou os fatos, em tese, praticados pelo recorrente, com todas as circunstâncias até então conhecidas e as qualificadoras do crime de homicídio, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa
.
3. Este Sodalício Superior possui entendimento de que, não obstante a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, a não observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa. É necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo, por se tratar de mera inversão, visto que não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade. 4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. É condição
sine

qua
non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência do pressuposto processual específico do recurso especial, o prequestionamento. 6. É facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. 7. Ao confirmar a pronúncia do recorrente, o Tribunal reportou-se a elementos informativos e a provas judiciais que autorizam concluir pela existência dos delitos, de indícios de autoria e da presença das qualificadoras do homicídio. Rever o entendimento consignado na instância ordinária demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do
enunciado sumular
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Analisados no RHC n. 51.305/AL, na mesma assentada de julgamento, os fundamentos da prisão preventiva e a extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a corré, fica esvaída nesse ponto a pretensão posta no especial. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido
.
(STJ
REsp
1580497/AL - Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz - Sexta Turma - julgado em 27/09/2016,
DJe
10/10/2016).

Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA, SOBRETUDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA. MATÉRIAS QUE SERÃO ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, JÁ INTERPOSTO. DESCAMINHO E ART. 1o, INCISO V, DA LEI N. 8.137/90. CRIMES FORMAIS. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REGRA DA SÚMULA VINCULANTE N.o 24/STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, POSSA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É errônea a impetração de habeas corpus originário em substituição à via de impugnação cabível no caso, qual seja, o recurso ordinário constitucional (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República). Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais desta Corte. 2.
Não é inepta a denúncia que apesar de sucinta descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência do crime em tese e a participação da Paciente, com indícios suficientes para deflagração da persecução penal, possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de defesa. Precedentes
.
3. O reconhecimento da ausência de justa causa na persecução criminal, diante da inexistência de quaisquer elementos indiciários concretos e objetivos para incriminar a acusada pelos delitos de sonegação fiscal, evasão de divisas e descaminho tipificados na denúncia, demandaria, necessariamente, o exame acurado da prova, incabível na via estreita do habeas corpus, sobretudo após a sentença condenatória de primeiro grau que, ao apreciar detalhadamente os fatos ocorridos, julgou parcialmente procedente a denúncia e reconheceu a responsabilidade criminal da ré. 4. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prática do descaminho não se submete à regra instituída pelo Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante n.o 24, expressa em exigir o exaurimento da via administrativa somente em "crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90". 5. Insubsistente, assim, a tese de que despropositada a instauração do processo criminal pelo delito contra a ordem tributária previsto no art. 1o, inciso V, da Lei n.o 8.137/90 e pelo crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal, crimes formais, porque os processos administrativos fiscais para lançamento do crédito tributário ainda estão em andamento. 6. A superveniente sentença foi impugnada por recurso de apelação. Dessa feita, o mérito da condenação e a elevada pena imposta à Paciente deverão ser reapreciados pelo Tribunal de Origem antes que essa Corte possa adentrar em tais análises, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 7. Ausência de ilegalidade manifesta que, eventualmente, possa ensejar a concessão da ordem de ofício, antes da manifestação do Tribunal Federal a quo sobre a superveniente sentença condenatória. 8. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC 232.877/CE – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 26/08/2014 – Publicação:
DJe
02/09/2014).
Destacamos

Em face do que foi exposto,
rejeito esta preliminar
.

MÉRITO

A
exordial acusatória, encartada
no ID

57950078
, narra os fatos desta forma:

[...]

1° e 2o Fato: Homicídios das vítimas
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado.

Consta dos autos do incluso inquérito policial, que no dia 09.05.2016,

cm horário indeterminado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”.

Localizad
a no município de Planalto da Se
rra/MT, comarca de Chapada dos

Guimarães/MT, o denunciado MARIO DA SILVA NETO, Vulgo “NETO”, com

consciência, vontade animo de matar, por motivo fútil consistente em discussão

banal, mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas consistente em agir de

surpresa, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), efetuou disparos

contra as
Vitimas
TIRÇO BUENO PRADO, vulgo “PRADO” e JONESLEI BUENO PRADO,

vulgo “PRADINHO”, provocando-lhes lesões que resultaram em suas mortes (laudo

perinecroscópico
de fls. 135/158, laudos periciais antropológicos de fls. 436/459 e

fls. 612/624, ambos c/c com o laudo pericial de DNA de fls. 632/642).

3o Fato: Homicídio da vítima Claudinei Pinto Maciel.

Consta também, que no dia 13.05.2016, horário indeterminado, na

propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de

Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado

THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, com consciência, vontade e ânimo de

matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima consistente em agir de

surpresa, com o fim de assegurar a impunidade dos crimes descritos no item

anterior, utilizando-se instrumento foi identificado, provocou lesões que resultaram

na morte da vítima CLAUDINEI PINTO MACIEL (laudo
perinecroscópico
de fls. 135/158 e laudos periciais antropológico de fls. 183/185 e 368/374).

4° Fato: Homicídio da vítima Sílvio Ricardo Vianna Moro.

Consta, ainda, que no dia 18.05.2016, em horário indeterminado, no

terreno marginal a rodovia conhecida como estrada do Manso, próximo, à entrada

da Fazenda São Paulo, no caminho entre Campo Verde/MT e Chapada dos

Guimarães/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados THIAGO

AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA e MARIO DA SILVA NETO, Vulgo “NETO”, com

consciência, vontade e ânimo de matar, de forma dissimulada por meio de recurso

que dificultou a defesa da vítima, para o fim de assegurar a impunidade dos crimes

descritos nos itens anteriores, utilizando-se de instrumento não identificado,

provocaram lesões que resultaram a morte da vítima SÍLVIO RICARDO VIANNA

MORO (laudo
perinecroscópico
de fls. 392/417 e laudo de DNA de fls. 625/631).

5o, 6o, 7o e 8o Fatos: Da destruição e ocultação de cadáveres referente as vítimas
Tirço
Bueno Prado,
Joneslei
Bueno Prado, Claudinei Pinto Maciel e Sílvio Ricardo Viana Moro.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09.05.2016,

em horário não especificado, na propriedade rural denominada “Fazenda

Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada

dos Guimarães/MT dia, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, Vulgo “NETO”, e

RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO”, após a morte das vítimas

TIRÇO BUENO PRADO, vulgo “PRADO” e JONESLEI BUENO PRADO, vulgo

“PRADINHO”, destruíram parte de seus cadáveres, mediante carbonização (laudo

perinecroscópico
fls. 135/158, laudos periciais antropológicos de fls. 436/459 e fls.

612/624, ambos c/c com o laudo pericial de DNA de fls. 632/642).

Consta ainda, que após o dia 09.05.2016, em horário não especificado,

nas proximidades do Rio Mata Grande, comarca de Planalto da Serra/MT dia, o

denunciado THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, em auxílio aos demais

codenunciados MARIO e RODINEI, ocultou parte da ossada que restou dos cadáveres

carbonizados das vítimas TIRÇO BUENO PRADO vulgo “PRADO” e JONESLEI BUENO

PRADO, vulgo “PRADINHO”, dentro de um saco, tipo sacola plástica, jogando-o no

rio mencionado (laudo pericial antropológico de fls. 436/459).

Consta, também, que no dia 13.05.2016, em horário não especificado, na

propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de

Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado

THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, após matar a vítima CLAUDINEI PINTO

MACIEL, destruiu seu cadáver, mediante carbonização (laudo
perinecroscópico
fls.

135/158 e laudos periciais antropológicos de fls. l83/185 0368/374).

Consta, por fim, que em 18. 05. 2016, em horário não especificado, no

terreno marginal à rodovia conhecida Como Estrada do Manso, próximo à entrada da

Fazenda São Paulo, no caminho natural entre Campo Verde e Chapada dos

Guimarães, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados
THIAGO

AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA
e
MARIO DA SILVA NETO
, vulgo “NETO”, após matarem a vítima SILVO RICARDO VIANNA MORO, ocultaram o cadáver,

arremessando em um matagal, além de terem decapitado a cabeça, tudo para

dificultar a identificação do corpo, caso fosse eventualmente localizado (laudo

perinecroscópico
de Fls. 392/417 e laudo de DNA de fls. 625/631).

9o, 10o e 11o Fatos: Falsificação de instrumento público particular, falsificação de sinal público e uso de documento falso.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que após os homicídios

descritos nos itens anteriores, durante a segunda quinzena do mês de maio de 2016,

em horário e local não especificados, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo

“NETO”, RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZAO”, THIAGO AUGUSTO

FALCÃO DE OLIVEIRA, EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA ” E JOÃO EDGAR

DA GAMA, agindo em coautoria delitiva consistente em união de desígnios e divisão

de esforços, falsificaram, no todo, documento particular, qual seja, um contrato de

arrendamento do imóvel rural relativo a “Fazenda
Sapopema
, bem como a

falsificação de sinal público no mesmo documento (contrato falsificado as fls. 56/61),

informações do 2o Tabelionato de notas de Rondonópolis fls. 76/77 e imagens de fls.

80/82).

Consta, ainda, que no dia 16/06/2016 na propriedade rural denominada

Fazenda
Sapopema
, município de Planalto da Serra, comarca de Chapada dos

Guimarães/MT, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA fez uso do

documento particular falso acima mencionado (fls. 49/54) para justificar sua

presença na propriedade.

Consta, também, que em meados de junho de 2016, em horário e local

não especificados, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, e RODINEI

NUNES FRAZÃO fez uso do documento particular falso mencionado, tudo para

justificar a realização de fretes visando a subtração de bens e semoventes da

propriedade rural em tela.

12o, 13o, 14o e 15o Fatos: Furtos Qualificados consumados e furto tentado.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09 de maio de 2016, em horário indeterminado, na propriedade rural denominada “Fazenda

Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada

dos Guimarães/MT, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo

“NETO”, e

RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO”, agindo em coautoria delitiva,

caracterizada pela união desígnios e divisão de esforços, subtraíram, para ambos,

coisas alheias móveis consistentes em uma caminhonete Toyota/Hilux, cor branca,

placa NCH4839, em prejuízo do espólio de JONESLEI
BUENO PRADO (dados do
veículo as fls. 287/288), e o denunciado MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”,

subtraiu uma motocicleta, cor amarela, marca KASINSKI CRZ 150, além de um

compressor, ferramentas e diversos objetos, em prejuízo do espólio de TIRÇO

BUENO PRADO.

Consta, ainda, que em meados de junho de 2016, os denunciados MARIO

DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, RODINEI NUNES FRAZÃO,

Vulgo“NEI
/NEY/FRAZÃO
”,THIAGO
AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA e EVANGELISTA

MATIAS SALES, vulgo “TUTA”, agindo em coautoria delitiva. Caracterizada pela união

de desígnios e divisão de esforços, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis

consistentes em diversos maquinários, a saber uma colheitadeira
Jhon
Deere, duas

grades, um trator
Valmet
1780 e um pulverizador, em prejuízo do espólio de TIRÇO

BUENO PRADO, v
ulgo “PRADO” (documentos de fls
.65/66 e 165).

Consta, também, que no dia 18 de maio de 2016, em horário não

especificado, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO” e THIAGO

AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, agindo em coautoria delitiva, caracterizada pela

união de desígnios e divisão de esforços, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel

consistente em uma caminhonete VW’
Amarock
, cor preta, placa NUA5951 (dados do

veículo às Fls.308/309), em prejuízo do espólio SILVIO RICARDO VIANNA MORO.

Consta ainda que o denunciado MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, furtou um

celular em prejuízo do espólio de SÍLVIO RICARDO VIANNA MORO.

Consta no fim, que entre as datas de 15 e 16 de junho de 2016, em

horário não especificado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”,

localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos

Guimarães/MT, os denunciados MÁRIO DA SILVA NETO, vulgo “Neto”, RODINEI

NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLVEIRA,

EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR DA GAMA, tentaram

subtrair, para todos, coisas alheias móveis consistentes em gados (semoventes), em

quantidade indeterminada, pertencentes ao espólio de TIRÇO BUENO PRADO, só não

logrando êxito porque foram surpreendidos por amigos e familiares das vítimas

TIRÇO E JONESLEI (“Prado” e “Pradinho”) por ocasião do transporte.

16o Fato: Da Receptação.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no mês de junho de

2016, em horário local não especificados, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCÃO

DE OLIVEIRA adquiriu ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de

crime consiste em caminhonete Toyota/Hilux, cor branca, placa NCH 839,

em

prejuízo do espólio de JONESLEI BUENO PRADO, vulgo “PRADINHO” (dados do

veículo as Fls. 287/288, e imagens às fls. 80/82).

17o Fato: Da associação criminosa.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que durante os meses de

maio, junho, julho, agosto de 2016, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo

“NETO”,

RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO", e THIAGO AUGUSTO

FALCÃO DE OLIVEIRA associaram-se para o fim de cometerem crimes, com a

utilização de armas em alguns deles (artigo 288, parágrafo único, do CP), contando

com auxílio dos denunciados EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA” e JOÃO

EDGAR DA GAMA na prática de alguns delitos.

Da Narrativa Cronológica dos Fatos

Conforme se logrou apurar, as vítimas TIRÇO, vulgo “PRADO” E

“JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, respectivamente pai e filho, eram proprietários da

“Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra, onde

trabalhavam e residiam sozinhos. As vítimas tinham a intenção de vender ou

arrendar o imóvel, ocasião em que o denunciado RODINEI e a vítima SÍLVIO

RICARDO VIANNA MORO, no ano de 2015, tomaram conhecimento da situação e a

partir daí se passaram por corretores informais, colocando-se à disposição para

oferecerem o imóvel rural, além de auxiliarem no processo de regularização do

imóvel que não possuía escrituração legal.

Após inúmeras conversas, o denunciado RODINEI e a vítima SÍLVIO

adquiriram confiança das vítimas e passaram a frequentar o imóvel por diversas

vezes. Em uma das visitas à Fazenda
Sapopema
, em 09.05.2016, o denominado

ROSINEI apresentou o denunciado MÁRIO, vulgo “Neto”, às vítimas TIRÇO, vulgo

“PRADO” e JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, como sendo um possível comprador ou

arrendatário do imóvel rural.

Nessa ocasião, contudo, o denunciado MARIO, vulgo “NETO”, e a vítima

TIRÇO, vulgo “PRADO”, não conseguiram se entender sobre eventual arrendamento,

na medida em que a referida vítima queria supervisionar e autorizar todas as

atividades, e, de maneira totalmente desproporcional e agindo mediante surpresa,

sem que as vítimas pudessem esperar, o referido denunciado sacou um revólver

(não apreendido) e desferiu disparos contra as vítimas TIRÇO, vulgo “PRADO” e

JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, causando-lhe o óbito. Ato contínuo, o denunciado

MÁRIO, vulgo “NETO”, em coautoria com o denunciado RODINEI, a fim de assegurar

a impunidade dos crimes, utilizando-se de pedaços de madeira e materiais

inflamáveis, colocaram fogo nos cadáveres das vítimas indicadas.

Em seguida, os denunciados MARIO, Vulgo “NETO”, e RODINEI,

subtraíram, para ambos, uma caminhonete Toyota/HILUX, cor branca, placa NHC

4839, pertencente a vítima JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, bem como o denunciado

MARIO, Vulgo “NETO”, ainda subtraiu uma motocicleta, cor amarela, marca

KASINSKI CRZ 150, além de compressor, ferramentas e diversos objetos,

pertencentes a vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”.

Após a morte das vítimas “PRADO” E “PRADINHO”, o denunciado MÁRIO,

vulgo “NETO”, arquitetou e deu início a uma série de crimes em associação com os

demais denunciados RODINEI e THIAGO, contando com o auxílio dos denunciados

EVANGELISTA, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR, além da vítima SÍLVIO, tudo visando

tomar da propriedade rural das vítimas acima indicadas e da subtração de todos os

bens móveis e semoventes (gado) da fazenda.

Assim, no dia 13 de maio de 2016, horário indeterminado, o denunciado

THIAGO, cumprindo determinação do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, retornou à

Fazenda
Sapopema
, para o fim de determinar de ocultar qualquer vestígio deixado

nos assassinatos das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”. Dessa forma, o denunciado

THIAGO limpou os restos mortais que ainda existiam das vítimas carbonizadas,

colocou-os dentro de uma sacola plástica e os jogou em um rio próximo (Rio Mata

Grande).

Ocorre, contudo, que a vítima CLAUDINEI PINTO MACIEL, um vaqueiro

de propriedade rural vizinha apareceu na Fazenda
Sapopema
em busca de uma vaca

desgarrada e provavelmente desconfiou que algo de errado aconteceu naquele local.

O denunciado THIAGO detectou a presença da vítima CLAUDINEI, e, antes mesmo

da referida vítima adentrar a porteira da fazenda, a fim de assegurar a impunidade

dos assassinatos das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”, sem que a vítima CLAUDINEI

pudesse esperar, de forma a dificultar a sua defesa, o denunciado THIAGO efetuou

disparos de arma de fogo que atingiram a vítima e causaram seu óbito.

Com o fito de assegurar a impunidade do crime da vítima CLAUDINEI, o

denunciado THIAGO amontoou alguns pneus e objetos inflamáveis e ateou fogo no

cadáver da vítima referida. Na sequência, o referido denunciado evadiu-se do local.

No dia seguinte à morte da vítima CLAUDINEI, seu irmão desconfiou do

sumiço e foi ao seu encalço na Fazenda
Sapopema
. Na propriedade, o irmão

localizou os restos mortais carbonizados de CLAUDINEI e imediatamente acionou a

Polícia Civil. Até então não havia vestígios das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”.

Dando seguimento às ações criminosas, o denunciado MÁRIO, vulgo

“NETO”, em coautoria com os demais denunciados RODINEI e THIAGO, contando

com o auxílio dos denunciados EVANGELISTA e JOÃO EDGAR, além de SÍLVIO (os

quais sabiam da ocorrência dos assassinatos anteriores), traçaram um plano para

que, juntos, pudessem forjar um contrato de arrendamento da Fazenda
Sapopema
,

e, assim, tomariam em definitivo do referido imóvel.

Entretanto, a vítima SÍLVIO, que até então tinha conhecimento dos

assassinatos perpetrados e do plano arquitetado, mostrou exitoso em aceitar

participar da empreitada, advertindo aos demais denunciados que acabariam sendo

descobertos. Com a negativa da vítima SÍLVIO, desconfiados de que não poderiam

mais contar com o comparsa, em 18 de maio de 2016, os denunciados MÁRIO, vulgo

“NETO”, e THIAGO, mediante dissimulação consistente na estória de adquirirem um

gado em região denominada Bom Jardim, foram com a vítima SÍLVIO (na própria

caminhonete AMAROCK pertencente à vítima) rumo à localidade descrita, e, no meio

do caminho, sem que a vítima pudesse esperar, provavelmente utilizando-se de

arma de fogo, desferiram disparos contra a vítima SÍLVIO, causando-lhe ferimentos

que resultaram em seu óbito. Como se não bastasse, a fim de dificultar sua

identificação, os denunciados arrancaram a cabeça do cadáver e o ocultaram em um

matagal próximo da rodovia conhecida por “Estrada do Manso”.

Mais uma vez, aproveitando-se da morte da vítima SÍLVIO, os

denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, e THIAGO, subtraíram para ambos, a

caminhonete VW
Amarock
, cor preta, placa NUA5951 (dados do veículo às fls.

308/309), pertencente à vítima, além do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, subtraiu

o celular da vítima SÍLVIO, inclusive permaneceu com o aparelho e utilizou-se da

linha telefônica por algum tempo.

Dando continuidade à saga criminosa, a fim de legalizar a posse sobre a

Fazenda
Sapopema
, entre os dias 22 e 31 de maio de 2016, os denunciados MÁRIO,

vulgo “NETO”, THIAGO e RODINEI, contando com o auxílio dos denunciados

EVANGELISTA, vulgo “TUTA”, e JOÃO EDGAR confeccionaram um contrato particular

falso de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola e pecuária, no qual

figurava a vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”, como arrendador, o denunciado JOÃO

EDGAR como arrendatário, e os denunciados RODINEI e EVANGELISTA como

testemunhas.

Para conferir “ares” de autenticidade e legalidade, os denunciados

MÁRIO, vulgo “NETO”, THIAGO e RODINEI, contando com o auxílio dos denunciados

EVANGELISTA, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR, “fabricaram” uma assinatura da vítima

TIRÇO, vulgo “PRADO” e conseguiram ainda falsificar, também “fabricando” selo ou

sinal atribuído por lei a autoridade, ou sinal público de tabelião, quais sejam, o

carimbo de firma e assinatura do escrevente do 2o Tabelionato de Notas e Registro

de Pessoas Naturais de Rondonópolis/MT atestando autenticidade da assinatura da

vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”(informações do cartório às fls. 76).

Por ocasião da assinatura do referido contrato perante o cartório na

comarca de Campo Verde/MT, a mando do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, houve

o reconhecimento das
demais assinaturas dos denunciados RODINEI, EVANGELISTA,

vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR, registrando-se que nessa ocasião, foi possível notar

através das imagens fornecidas por câmera de vigilância (relatório de fls. 80/82) que

o denunciado THIAGO conduzia a caminhonete Toyota/Hilux, cor branca, placa

NCH4839, pertencente à vítima JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, mesmo sabendo que

o referido automóvel era produto de crime (fls. 80/82).

Após a confecção do referido contrato falsificado, os denunciados MÁRIO,

vulgo “NETO”, RODINEI, THIAGO e EVANGELISTA, vulgo “TUTA”, visando promover

a subtração dos maquinários, semoventes e demais objetos que se encontravam na

Fazenda
Sapopema
, foram em busca de pessoas que pudessem promover o

transporte de tais bens, inclusive instalando uma placa na entrada da propriedade

rural que noticiava seu arrendamento ao denunciado JOÃO EDGAR.

Assim, em meados de junho de 2016, os denunciados MÁRIO, vulgo

“NETO”, RODINEI, THIAGO e EVANGELISTA, utilizando-se do contrato falsificado

mencionado, entraram em contato com as pessoas de AMIVALDO PINTO DE

OLIVEIRA, vulgo “MAGUILA” e IVAN JEHLE, que foram os responsáveis pelo

transporte de diversos maquinários, a saber uma colheitadeira
Jhon
Deere, duas

grades, um trator
Valmet
1780 e um pulverizador, de propriedade de TIRÇO, vulgo

“PRADO”, retirando-os da Fazenda
Sapopema
(documentos de fls. 65/66 e 165).

Já em 15 de junho de 2016, o denunciado RODINEI, à mando do

denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, contando com o auxílio dos denunciados THIAGO

e JOÃO EDGAR, contrataram a pessoa de ISRAEL CÂMARA BARROS para que,

juntamente com um comboio de homens, pudessem retirar o gado existente na

Fazenda
Sapopema
. Ocorre que naquele dia os animais estariam muito ariscos,

motivo pelo qual não foi possível o transporte do gado. No dia seguinte, em nova

tentativa de retirar o gado da fazenda os denunciados THIAGO, RODINEI e

EVANGELISTA se dirigiram ao mesmo local com as pessoas contratadas pelos

denunciados, entretanto, o transporte foi impedido, na medida em que

amigos/familiares das vítimas “PRADO” e “PRADINHO” apareceram no local (Eduardo

Crema e Cleuza Prado).

Registre-se que no momento em que chegaram ao local, a pessoa e

Cleuza Prado, esposa da vítima “PRADO” se deparou com uma placa afixada na

porteira na entrada da fazenda em que continha os seguintes dizeres:

“Arrendamento Faz. Santa Juliana II – Arrendatário: João, Edgar D.A.G.AMA.

066.9723-3374. Proibido a entrada sem autorização” (auto de apreensão de fls.

91/92, placa apreendida na fazenda, fotos às fls. 113/114). Nessa ocasião, o

denunciado THIAGO, que estava no comando do translado do gado, na tentativa de

evitar suspeitas, fez uso do documento falso consistente do contrato particular de

arrendamento apresentando à pessoa de Eduardo Crema, onde constava o nome do

denunciado JOÃO EDGAR como arrendatário do referido imóvel.

Os amigos/familiares das vítimas “PRADO” e “PRADINHO” desconfiaram

da ação e levaram os fatos ao conhecimento da Polícia Civil que já investigava a

morte do vaqueiro CLAUDINEI. A partir de então, operacionalizou-se um novo rumo

das investigações, utilizando-se de medidas cautelares diversas (dentre elas quebras

de sigilo de dados telefônicos, buscas e apreensão), além da colheita da prova

testemunhal e interrogatório de alguns denunciados, que acabaram por revelar a

sucessão de mortes violentas contra as vítimas “PRADO” e “PRADINHO”, e das

vítimas “CLAUDINEI” e “SÍLVIO”, essas duas últimas mortes como forma de

assegurar a impunidade, bem como a sucessão de furtos de bens móveis das vítimas

falecidas e tentativa de permanecer na posse da Fazenda
Sapopema
, de propriedade

das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”, tudo em associação criminosa entre os

denunciados, parte deles participando dos assassinatos das vítimas nominadas e

ocultação dos cadáveres (denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, RODINEI e THIAGO), e

outra parte sabendo dos assassinatos, participando dos crimes de falsificação de

documentos e subtração de bens, dentre outros (denunciados EVANGELISTA e JOÃO

EDGAR).

Registre-se que os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO” e THIAGO

respondem por vários processos criminais e inquéritos policiais no Estado, dentre

eles pela prática de homicídios e porte de arma de fogo, sendo considerados de alta

periculosidade. Ambos
encontram-se
presos preventivamente por decisão deste

nobre juízo. Os denunciados RUDINEI e EVANGELISTA também respondem a

processos criminais e inquéritos, notadamente pela prática de crimes patrimoniais

(estelionato, furto, apropriação indébita, dentre outros).

Assim agindo, os denunciados encontram-se incursos nos seguintes

crimes:

1) MÁRIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”
: incursos nos crimes

previstos no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal (por duas vezes) em relação às

vítimas
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado; art. 121, §2o, IV e V do Código

Penal, em relação à vítima Sílvio Ricardo Vianna Moro; art. 211 do Código Penal (por

três vezes); art. 296, §1o, inc. I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal;

art. 304 do Código Penal; art. 155, §6o, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 288,

parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal,

todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

2) THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA
: incurso nos crimes

previstos no art. 121, §2o, IV e V, do Código Penal, em relação à vítima Claudinei

Pinto Maciel; art. 121, §2o, IV e V do Código Penal, em relação à vítima Sílvio

Ricardo Viana Moro; art. 211 do Código Penal (por três vezes); art. 296, §1o, inc. I,

do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art.

155, §4o, inc. IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6o, c/c art. 14, II, do

Código Penal; art. 180, caput, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código

Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

3) RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO”
: incurso

nos crimes previstos no art. 211 do Código Penal (por duas vezes, em relação os

cadáveres das vítimas
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado); art. 296, §1o, inc.

I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art.

155, §4o, inc. IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6o, c/cart. 14, II, do

Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69,

caput, do Código Penal;

4) EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA”
: incurso nos crimes

previstos no art. 296, §1o, inc. I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal;

art. 155, §4o, inc. IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6o, c/c art. 14,

II, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do

art. 69, caput. Do Código Penal
;

5) JOÃO EDGAR DA GAMA
: incurso nos crimes previstos no art. 296,

§1o, inc. I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 155, §6o, c/c art.

14, II, do Código Penal, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma

do art. 69, caput, do Código Penal
.
[...]

Destaques

no

original

Não obstante não se
revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Daí por que
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
.
Iniciando-se a

primeira
,
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia
;
começando, a partir de então, a
segunda
,
que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
;
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das
possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Feita essa pequena digressão acerca da sentença de pronúncia,
passa-se a apreciar o
mérito
dos presentes
recursos, registra
n
do
-se
que as teses deduzidas pelos recorrentes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria.

Homicídios qualificados consumados contra as
vítimas
Tirço
Bueno Prado,
Joneslei
Bueno Prado, Claudinei Pinto Maciel e Silvio Ricardo Viana Moro
(
r
ecursos de Mário
Neto
e Thiago
Augusto
)

Quanto ao
s
crime
s de homicídio qualificado
supostamente perpetrado
s
por
Mário da Silva Neto
, tendo como vítima
s

Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado
, em que pese a defesa

sustente
a
inexis
tência de
provas que imputam a autoria
a sua pessoa,

a existência de
indícios da
autoria e
d
a materialidade
delitiva
ficaram

demonstradas
.

Isso, por que a
materialidade do
s
crime
s acima mencionados ficou demonstrada pelos
seguintes documentos:
b
oletim de
o
corrência (ID
57950084
);
l
audo de
l
ocal do
c
rime
(
IDs

57950459
a
57950462
);

l
audo
p
ericial de
r
estos
m
ortais
(
IDs

57950509
a
57950512
);
e
xame
a
ntropológico
(
IDs

57950541
a
57950546
)
; e
e
xame de
i
dentificação
g
enética (
IDs

57950589
a
57950590
).

Logo, s
em embargo de
Mário
Neto
ter postulado a
sua despronúncia
em relação a esse
s
crime
s
,
a
sua pretensão não deve ser acolhida, sobretudo em razão dos indícios de autoria que ressaem das declarações prestadas
na fase extrajudicial e em juízo
por

Rodinei
Nunes Frazão
,
que
relatou que Mário
Neto
iniciou

uma
discussão
com

as
ví
timas
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado
(Prado e Pradinho) acerca do
preço de um
contrato de arrendamento
e logo depois matou
os dois
mediante disparos de arma de fogo,
consoante se infere deste
s
fragmento
s
do
s

interrogatórios
de
Rodinei
:

[...] Que estavam no local PRADO, PRADINHO, SILVIO E NETO e todos discutiam sobre o preço do contrato de arrendamento, QUE em determinado MOMENTO seu PRADO alterou tudo que tinha combinado anteriormente sobre o arrendamento, alegando que não podiam fazer nada na fazenda sem a presença dele, não podiam entrar na fazenda e tocar o negócio se ele não estivesse pessoalmente presente no local, QUE neste momento NETO não aceitou tal acordo, pois estava diferente do combinado, faltando apenas as assinaturas, e houve neste momento uma discussão entre NETO e o PRADO, Que ambos saíram do local, onde PRADO adentrou na casa e pegou uma espingarda e NETO se dirigiu a sua caminhonete, onde o interrogado acha que neste momento NETO se apoderou de um revólver que ele costumeiramente portava no interior da caminhonete, QUE voltaram a discutir novamente ao lado de fora, momento em que o interrogado ouviu dois tiros, e quando percebeu já visualizou dois corpos no chão, sendo as vítimas PRADO E PRADINHO; Que o interrogado afirma que as vítimas estavam ao lado do freezer, na parte externa, e o interrogado estava há cerca de dois metros das vítimas, Que neste momento o interrogado tentou correr, tendo NETO falado para o mesmo “CALMA, FICA ONDE VOCE TÁ”, Que o interrogado ficou com medo de ser morto por NETO; Que o interrogado viu o revólver na mão de NETO [...]
(ID 57950478).

Que na época que levei o neto lá nos fomos para comprar ou arrendar

a Fazenda, houve essa discussão lá, houve essa morte lá, o senhor está
entendendo, [...
], ajudei o Neto a pôr o corpo lá só isso mais nada,
[..
.], Que fomos para a área lá, só eu e o NETO mas ninguém, o

Thiago surgiu depois, eu não conhecia Thiago, Quando chegamos na

área, por Volta das 13h, fomos com a camionete do NETO, uma F350

dupla, só nos dois, o Sílvio era pra ter ido mais como ia ver um gado

não deu dele ir, foi só nos dois, ele foi pra conhecer a área e ver o

pessoal pra ver se combinavam, tanto é que o pessoal combinou com

ele, Vamos arrendar a área e depois o senhor compra, chegamos

tranquilo, ele foi mostrar a área estava ele e o filho, mostraram a área,

eles estavam fazendo um churrasco, entendeu, debaixo de uma árvore

lá, só os dois estavam lá, ai fornos lá, fomos almoçar, depois de

combinar tudo certinho, eles tiveram uma discussão sobre isso aqui, o

senhor prado dizia que, não poderia o arrendatário adentrar sem a

ordem dele, depois do arrendamento e todo o serviço que fosse fazer

tinha que estar na presença dele, na área arrendada, foi quando houve

uma discussão, não sei como houve, eu estava presente, teve esta

discussão por causa da entrada, que não era pra entrar sem ele, ai de

repente só escutei dois tiros,
[...]
, atirou na cabeça, ai eu ergui a

mão, ele falou calma não vai acontecer nada com você, desde que você

daqui pra frente vai me obedecer [...], ele falou agora é comigo,

arrastou os corpos pra lá, botou fogo nos corpos, queimou ai a gente

foi embora, deixou queimando e foi embora
[...]
(Transcrição das declarações extraída do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, ID 67474482).

Por outra vertente
, no que tange ao homicídio qualificado consumado
supostamente
praticado por
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, tendo como vítima
Claudinei Pinto Maciel
,
a
materialidade delitiva
está
demonstrada pelos seguintes documentos:

b
oletim de
o
corrência (ID 57950084);
l
audo de
l
ocal do
c
rime (
IDs
57950459 a 57950462);
c
ertidão de
o
bito
(ID
57950571
);
e
xame
a
ntropológico (
IDs
57950498 a 57950499); e
e
xame de
i
dentificação
g
enética (
IDs
57950467 a 57950468).

Não
obstante Thiago
Augusto
tenha requerido sua absolvição ou despronúncia,
os indícios de autoria que recaem sobre sua pessoa podem ser demonstrados pelos interrogatórios prestados
por

Rodinei
Nunes Frazão
, que nas duas fases processuais afirmou que
aquele esteve
na fazenda no dia em que Claudinei foi morto
, fato esse corroborado pelos dados
ERBs
do celular
de Thiago Augusto
.

Aliado a isso, tem-se também as declarações
de

Evangelista Matias Sales
, que afirmou perante a autoridade policial
e
confirm
ou
em juízo,
que Thiago
Augusto
lhe confidenciou ter matado Claudinei, conforme se infere deste trecho das declarações
daquele
:

[...] Que dias depois o interrogado conversou com a pessoa de THIAGO, o qual relatou sobre mais uma morte na Fazenda; Que THIAGO disse que retomou no local e chegou um “vaqueiro”, sendo que THIAGO acabou matando esse vaqueiro; Que THIAGO estava sozinho na Fazenda; Que ouviu isso da boca de THIAGO; Que passado mais uns dias, na Lanchonete próxima ao posto Araras (Lanchonete Manga Verde), na cidade de Campo Verde, THIAGO mostrou um vídeo em seu celular, em que aparecia o tal vaqueiro morto, caído no chão, com a roupa ensanguentada [...]
(
IDs
57950534 e 57950535)

Em relação ao crime de homicídio qualificado consumado da vítima

Silvio Ricardo Viana Moro
, supostamente praticado por Mário
Neto
e Thiago
Augusto
, a
materialidade

ficou
demonstrada pelos seguintes documentos:
b
oletins de
o
corrência (ID 57950501);
l
audo de
l
ocal do
c
rime (
IDs
57950502 a 57950506);
e
xame
a
ntropológico (
IDs

57950564
a
57950565
); e
e
xame de
i
dentificação
g
enética (
IDs

57950543
a
57950544
).

No que tange aos indícios de autoria que recaem contra Mário
Neto
e Thiago
Augusto
podem ser inferid
o
s pelas declarações
que
Rodinei
Nunes Frazão prestou em juízo, afirmando
que a vítima Sílvio Ricardo Vianna, no dia em que foi morta, saiu acompanhada
por
Thiago
Augusto
, Mario
Neto
e Evangelista

Matias
.

Ademais
,
Evangelista
Matias
, ao ser ouvido na fase extrajudicial,
narrou que pegou uma corona com Silvio
Ricardo
, Mário
Neto
e Thiago
Augusto
de Campo Verde-MT com destino a Nobres-MT, contudo, no meio do caminho, houve um
a
discussão entre Silvio
Ricardo
e Mário
Neto
em razão de uma dívida entre
ambos
no valor de trinta mil reais, ocasião em que percebeu que Silvio
Ricardo
seria morto por Thiago
Augusto
e Mário
Neto
, pois estes
dois
portavam arma de fogo.
Evangelista Matias relatou, ainda, que q
uando chegaram em Bom Jardim, pediu para ser deixado ali, seguindo os demais na caminhonete de propriedade da vítima. Contudo, duas horas depois, Thiago
Augusto
e Mário
Neto
retornaram sem Silvio
Ricardo
, dizendo que
este
foi para São Paulo. A propósito,
veja-se

este
trecho das declarações de Evangelista
Matias
:

Que quanto a Sílvio, ainda no mês de maio, certo dia o interrogado pegou uma carona com NETO, SÍLVIO e THIAGO;
Que
estavam em Campo Verde e iriam para Nobres; Que no meio do Caminho eles foram ingerindo bebidas alcoólicas. Que NETO dizia que iram ver um gado lá em Bom Jardim;
Que
pararam no bar do Gonçalo para ingerir bebidas, sendo que houve uma discussão ríspida entre NETO e SILVO, isso porque NETO estava cobrando uma dívida de 30.000,00 de um dinheiro que emprestara para Sílvio. Que este dizia que não tinha como pagar e que teria que vender a camionete,
Amarok
de cor preta, a mesma em que estavam na quele dia, Que quando tomaram o sentido de Bom Jardim a discussão continuou e o interrogado percebeu que poderiam matar o Sílvio, isso porque TIAGO e NETO estavam portando arma de fogo, Que quando chegaram em Bom Jardim o interrogado pediu para ser deixado ali, tendo ficado no Mercado do Clóvis, Que NETO, THIAGO e SILVO saíram na camionete
Amarok
de cor preta, [...], Que passado umas duas horas NETO e THIAGO retornaram sem o Sílvio; Que o interrogado perguntou e eles disseram “Sílvio foi embora para São Paulo”; Que o interrogado então percebeu que SILVO havia sido morto, mas não teve coragem de perguntar detalhes para NETO ou THIAGO, [...], Que o interrogado ao verificar as fotos contidas em um laudo pericial de um cadáver encontrado na região de Bom Jardim, laudo este contido nos autos, afirma seguramente que se trata do corpo de SILVO, isso porque se lembra da roupa que SILVO usava no dia do fato [...].

(
IDs
57950534 e 57950535)

Além disso
, ao serem analisados os dados
ERB's
dos celulares de Mário
Neto
e Thiago
Augusto
,
foi possível
constatar
que os dois
estiveram no local onde foi encontrado o corpo de Sílvio
Ricardo
, sobrelevando-se
asserir
que a
pós a morte de Silvio
Ricardo
, os celulares de Mário
Neto
e da vítima se conectaram nas mesmas
ERBs
, evidenciando que
aquele
ficou com o celular de Silvio
Ricardo
após a morte deste.

Sendo assim
, estão presentes indícios suficient
es de autoria em desfavor
de

Mário
Neto
e Thiago
Augusto
, a obstar a
s
almejada
s absolvições sumárias ou

despronúncia
s
pelos crimes de homicídio consumado acima citados
,
porquanto
, não é demais relembrar,
que
para que fosse acolhida tal postulação

seria
imperativo
que as provas produzidas
durante a persecução penal
permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, qu
e
os dois
não foram
um dos
autor
es
do
s
fato
s a ele
s
imputado
s
na exordial acusatória
.

Isso, porque conforme

foi
consignado linhas volvidas,
neste
momento processual, só é autorizado
a absolvição sumária ou a despronúncia do acusado
quando restar indiscutível a
ausência de indícios
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Dessarte
,
é
imperioso
reconhecer
que não há como se acolher o
s
pleito
s
deduzido
s

pelos recorrentes

ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo
s
, uma vez que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que
ele
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Em
relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES ALTERNATIVAS –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INADEQUAÇÃO – REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, se a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

A exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri
.
(N.U 1001373-41.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/20
21,
Publicado
no DJE 15/02/2021.
Destacamos

Por
conseguinte
, não há possibilidade de se dar guarida à pretensão
de
recorrente
s
, visando a
s
sua
s absolvições sumárias ou

despronúncia
s em relação aos crimes
dolosos contra a vida pelos quais foram pronunciados
,
eis que
restam evidentes neste
s

autos
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, isso sem contar que, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, ser
em
dirimidas pelo Conselho de Sentença,
porque, como se sabe,
vigora nos processos afetos ao júri, na fase da
jus
accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
, que não pode ser afastado como pretende
sua
s
defesa
s
,
uma vez que
não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

Igualmente
,
deve ser ressaltado que
os pedidos de afastamento das qualificadoras
não merecem prosperar
,
pois existem elementos mínimos acerca da configuração delas,
conforme se extrai da prova oral produzida
,

sobretudo das declarações
de

Rodinei

Nunes Frazão
e Evangelista

Matias
da Guia
.

Infere-se
,
portanto, que

existem indícios mínimos de que
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado
foram assassinados
por
Mário
Neto

por
motivo fútil
,
consistente em discussão banal,
e
mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas
,
consistente em agir de surpresa
, uma vez que,
sem que
ambos
pudessem esperar,
Mário

Neto
teria sacado um revólver e desferido
disparos contra
os ofendidos.

E
xtraem-se
, ainda,

destes
autos
,
elementos de
convicção de
que
Claudinei Pinto Maciel
foi morto por Thiago
Augusto

mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
consistente em agir de surpresa,
e
com o fim de assegurar a impunidade dos
homicídios de
Tirço
Bueno Prado
e
Joneslei
Bueno Prado
.

E tais assertivas têm pertinência, eis que e
xistem indícios de que Thiago
Augusto
, cumprindo determinação
de
Mário
Neto
, foi à Fazenda
Sapopema
para terminar de ocultar qualquer vestígio deixado nos assassinatos das vítimas
Tirço
e
Joneslei
. Ocorre
que
que a vítima Claudinei
Pinto Maciel
, um vaqueiro
que trabalhava
propriedade rural vizinha, apareceu na Fazenda
Sapopema
em busca de uma vaca desgarrada e
supostamente
desconfiou que algo de errado aconteceu naquele local.
Nesse contexto,
T
hiago
Augusto
, supostamente,
detectou a presença de Claudinei, e, antes mesmo
de

a
vítima
ultrapassar
a porteira da fazenda, a fim de assegurar a impunidade dos assassinatos das vítimas
Tirço
e
Joneslei
e sem que Claudinei pudesse esperar, de fo
rma a dificultar a sua defesa,
efetuou disparos de arma de fogo que
o
atingiram e causaram seu óbito.

De igual forma, o homicídio de
Silvio Ricardo Viana Moro
supostamente foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima

e com o fim de assegurar a impunidade dos
crimes anteriores. Isso, porque existem indícios de que Silvio
Ricardo
,
que até então tinha conhecimento dos assassinatos perpetrados e do plano arquitetado,
hesitou
em aceitar participar da empreitada. Com a negativa
de
Sílvio
Ricardo
, desconfiados de que não poderiam mais contar com o comparsa,
Mário
Neto
e Thiago
Augusto
, mediante dissimulação consistente na estória de adquirirem um gado
na
região denominada Bom Jardim, foram com
Silvio
Ricardo
rumo à
citada
localidade, e, no meio do caminho, sem que a vítima pudesse esperar, provavelmente utilizando-se de arma de fogo, desferiram disparos contra
o ofendido
, causando-lhe ferimentos que resultaram em seu óbito.

Por consequência
,
os pleitos visando o afastamento das causas quali
ficadoras
dos homicídios em referência,
deve
m
, também, ser analisado
s
pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar
em exclusão dos incisos II, IV e V do
§ 2o

do art. 121
do Código Penal,
eis que
o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa
s
causa
s
de qualificação,
daí por que
a questão
deve
ser submetida ao Tribunal do Júri.

Aliás, acerca do assunto, a
Turma de Câmaras Criminais R
eunidas aprovou o Enunciado n. 2
, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos
:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Por importante
, cumpre destacar que
, uma vez reconhecida à competência do Tribunal do Júri para o julgamento do
s
crime
s
doloso
s
contra a vida,
seus integrantes terão a competência para
julga rem o s delito s conexo s
, em razão de sua
vis atrativa
, razão pela qual se revela imperiosa a necessidade de
manutenção
da sentença de pronúncia
também no que tange aos delitos de destruição e ocultação de
cadáveres
, f
alsificação de instrumento particular,
falsificação de sinal público,
uso de documento falso
, furtos qualificados consumados,
furto qualificado tentado
, receptação dolosa e associação criminosa, conforme
será analisado
nos tópicos
seguintes
.

Como se sabe
, o
s crimes de ocultação e destruição de cadáver
,
embora
não

sejam delitos dolosos contra a vida, são conexos aos homicídios, haja

vista que foram
, supostamente,
cometidos para dificultar/impossibilitar a identificação

das vítimas.
Já

os crimes de
falsificação de instrumento particular, falsificação de sinal público, uso de documento falso, furtos qualificados consumados, furto qualificado tentado, receptação dolosa e associação criminosa
são conexos porque ocorreram na seq
uência dos crimes de homicídios e visavam
garantir a posse das terras e dos demais bens das vítimas.

Portanto
,
em tese,
os delitos posteriores aos dolosos contra a vida ocorreram no intuito de
se apossar desses bens e
acobertar os homicídios até então praticados
.

Destruição e ocultação dos cadáveres das vítimas
Tirço
Bueno Prado,
Joneslei
Bueno Prado,

Claudinei Pinto Maciel e Silvio Ricardo Viana Moro
(r
ecursos de
Mário
Neto
, Thiago
Augusto
e
Rodinei
)

Os indícios da autoria e da materialidade delitiva
foram comprovados pelos
laudos periciais mencionados no tópico anterior e
pelos
interrogatórios
extrajudicial e judicial
de
Rodinei
, dos quais se infere que, após
a morte de

Tirço
e
Joneslei
:
Mário
Neto
e
Rodinei

colocaram fogo nos cadáveres das vítimas
utilizando-se de pedaços de
madeira e materiais inflamáveis
.

Ainda segundo o
s
interrogatório
s
de
Rodinei
,
Thiago
Augusto
,
cumprindo determinação
de Mário
Neto
, retornou
alguns dias depois
à Fazenda
Sapopema
, para o fim de terminar de ocultar qualquer vestígio deixado nos assassinatos das vítimas
Tirço
e
Joneslei
.
Nesse desiderato
,
Thiago

Augusto
limpou os restos mortais que ainda existiam das vítimas carbonizadas, colocou-os dentro de uma sacola plástica e os jogou
no Rio Mata Grande, que fica nas proximidades da fazenda
.

Todavia
,
a
vítima Claudinei Pinto Maciel, um vaqueiro
que trabalhava na
propriedade rural vizinha apareceu na Fazenda
Sapopema

naquele momento
em busca de uma vaca desgarrada e
acabou sendo morto por Thiago
Augusto
.
E, c
om o
fim
de assegurar a impunidade do crime da vítima
Claudinei
, T
hiago
Augusto
amontoou alguns pneus e objetos inflamáveis e ateou fogo no cadáver da vítima
, evadindo-se em seguida
do local.

Mário
Neto
e Thiago
Augusto
, após supostamente matarem a vítima Silvio
Ricardo
e
a fim de dificultar sua identificação,
em tese
,
também
arrancaram a cabeça do cadáver e ocultaram
o corpo
em um matagal pr
óximo da rodovia conhecida por
Estrada do Manso
, conforme se depreende do laudo pericial de local de crime

(
IDs
57950502 a 57950506)
.

Falsificação de instrumento particular, falsificação de sinal público e uso de documento falso
(
r
ecursos de
Mário
Neto
, Thiago
Augusto
,
Rodinei
, Evangelista
Matias
e João Edgar
)

No respeitante

aos
crimes
de falsificação instrumento particular
,
falsificação de sinal público e uso de documento falso

descreve
a denúncia que após a prática dos homicídios
acima citados
, durante a segunda quinzena do mês de maio de 2016, Mário
Neto
, Thiago
Augusto
,
Rodinei
, Evangelista
Matias
e
João Edgar falsificaram um contrato de arrendamento do imóvel rural relativo a Fazenda
Sapopema
, falsifica
ndo, também,
sinal público no
dito
documento, consistente no reconhecimento de firma do 2o Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis
-MT
.

Segundo o contrato supostamente falsificado, a vítima
Tirço
Bueno do Prado havia transmitido a posse da propriedade rural
e do maquinário existente na fazenda
em 10 de maio de 2016,
ou seja, um dia após sua morte,
com reconhecimento de firma em 31 de maio de 2016, sendo
certo
que no documento João Edgar assina como arrendatário e Evangelista
Matias
e
Rodinei
como testemunhas
, constando-se,
destes autos,
que no dia 16 de junho
2016
,
na Fazenda
Sapopema
,
Thiago
Augusto
fez uso do
mencionado
documento particular falso para justificar sua presença na propriedade.

A exordial acusatória narra, ainda
, que em meados de junho de 2016, em horário e local não especificados,
Mário
Neto
e
Rodinei
também fizeram
uso do
referido
documento particular falso, tudo para justificar a realização de fretes visando a subtração de bens e semoventes da propriedade rural em
alusão
.

E
mbora

Mário
Neto
, Thiago
Augusto
,
Rodinei
, Evangelista
Matias
e João Edgar
tenham postulado a absolvição ou despronúncia dos delitos de f
alsifi
cação de instrumento particular e
falsificação de sinal público
, e os três primeiros também em relação ao crime de uso de documento falso, infere-se destes autos que esses pedidos são
inco
n
sistentes
.

Isso, porquanto a
materialidade dos crimes
dos crimes
de falsificação instrumento particular
,
falsificação de sinal público e uso de documento falso
encontra-se demonstrada
pela cópia do documento supostamente falsificado
(
IDs

57950094
e
57950095
)
,

e pelo
ofício subscrito pela
T
abeliã Dalva
Dornela
Lima de Almeida, no qual

esta
informa que não foi encontrado nos arquivos de cartões de assinatura
daquela
serventia o nome de
Tirço
Bueno do Prado,
esclarecendo, também, que o
carimbo de firma e assinatura da escrevente são falsos. Ademais, a
serventuária

afirma
que o número de selo ACB17852 utilizado para a referida falsificação de fato pertence à serventia, mas foi utilizado em um reconhecimento de firma datado de 20 de março de 2012.

Além disso, os
indícios de autoria dos crimes
por último referidos estão
demonstrad
os
pelas fotografias extraídas das imagens do circuito interno de segurança do Cartório de Campo Verde,
no qual

Rodinei
, Evangelista e João Edgar
reconheceram
a
firma
do mencionado instrumento
, os quais estavam acompanhados de Thiago
Augusto
(
IDs

57950098
e
57950493
).

Outrossim
,
infere-se que
Rodinei
confessou a fraude, afirmando que teria sido planejada por
Mario
Neto após a morte das vítimas, conforme se infere deste trecho do interrogatório
daquele
prestado perante a autoridade policial:

[...]
Que na sequência dos fatos, NETO planejou de forjar a assinatura do PRADO no contrato de arrendamento; Que SILVIO convenceu o interrogando a assinar o contrato para não contrariar NETO
, assim como convenceu JOÃO EDGAR;
Que
todavia, somente dias depois assinaram o contrato no cartório de Campo Verde [...]

(ID 57950478
)

Consta, ainda, nestes autos,
o
depoimento
do
advogado
Esmael

Angelos

de

Oliveir
a, no qual afirma ter sido procurado por
Rodinei
,
Mário

Neto
e Thiago
Augusto
para a
elaboração
do
dito
documento
(ID
57950539
)
.

A
inda em relação ao
uso
do
documento falso,
a testemunha
Israel
Camara
Barros relatou nas duas fases processuais que foi contratado por
Rodinei
para fazer o transporte do gado
da propriedade rural
acima nominada
, mediante a apresentação do contrato de arrendamento com reconhecimento de firma
(
IDs

57950534
e
57951197
)
, impondo-se registrar que
Rodinei

negou em
seu interrogatório na fase policial
ter contratado o frete do gado, afirmando que quem
contratou o caminhoneiro
foi Mário
Neto
(ID
57950478
).

A
testemunha Eduardo Crema relatou
nas duas fases processuais
que, após o desaparecimento de
Tirço
e
Joneslei
, foi com as
mulheres

destas
vítimas até a fazenda para verificar o estado da propriedade
e dos animais
, mas, chegando no local,
foram surpreendidos pela
presença
de diversas pessoas que estavam juntando o gado para transportá-los para fora da
propriedade
. Ao serem indagados acerca do fato, Thiago
Augusto
apresentou-lhe o contrato de arrendamento falsificado e disse que haviam sido contratados para fazer o
serviço
por
Rodinei
e
João Edgar
.
Eduardo
Crema
relatou, além
do mais
, que ao verificar as imagens da câmera de segurança do
C
artório de Campo Verde-MT, no dia do reconhecimento de firma do contrato de arrendamento falsificado, estavam no local Thiago
Augusto
,
Rodinei
e João Edgar.

Destaque-se, por fim, que os indícios de envolvimento de Evangelista
Matias
e João Edgar na falsificação
sob exame ficou

comprovada
pela cópia do próprio
instrumento
, que, supostamente, foi assinado
pelos
dois
mesmo
sabendo da fraude.

Furtos qualificados consumados
e f
urto qualificado tentado

(
r
ecursos de Mário
Neto
, Thiago
Augusto
,
Rodinei
, Evangelista
Matias
e João Edgar)

Segundo a denúncia,
no dia 9 de maio de 2016,
na Fazenda
Sapopema
,

localizada no
M
unicípio de Planalto da Serra,

logo após o assassinato das vítimas
Tirço
e
Joneslei
, Mário
Neto
e
Rodinei
subtraíram, para ambos,
uma caminhonete Toyota/Hilux, cor branc
a, placa NHC 4839, pertencente ao espólio da
vítima
Joneslei
,
além de
Mário
Neto

ter
subtraiu uma motocicleta, cor amarela, marca
Kasinski
CRZ 150,
um
compressor, ferramentas e diversos objetos, pertencentes
ao espólio da
vítima
Tirço
Bueno Pado
.

Consta, ainda,
destes autos,
que em meados de junho de 2016,
Rodinei
, Thiago
Augusto
e Evangelista
Matias

voltaram à
Fazenda
Sapopema

e
subtraíram,
sob as ordens de Mário
Neto
, diversos maquinários,
consistentes em
uma colheitadeira
Jhon
Deere, duas grades, um trator
Valmet
1780 e um pulverizador,
pertencentes ao
espólio
da vítima

Tirço
Bueno Prado.

A exordial acusatória narra
, também, que no dia 18 de maio de 2016,
após a morte de
Silvio Ricardo Vianna Moro
,

em horário não especificado,
Mário
Neto
e Thiago
Augusto
, agindo em coautoria delitiva, subtraíram, para ambos,
uma caminhonete VW

Amarock
, cor preta, placa NUA
5951,
em prejuízo do espólio
de
Silvio Ricardo
. Nessa mesma ocasião, Mário
Neto
também
furtou um celular
pertencente ao

referido
espólio.

Consta
, por fim, que
entre
os dias
15 e 16 de junho de 20
16, em horário não especificado,
n
a Fazenda
Sapopema
,

Mário
Neto
, Thiago
Augusto
,
Rodinei
, Evangelista e João Edgar
planejaram e/ou tentaram executar a subtração dos

semoventes
da propriedade rural
, em quantidade indeterminada, pertencentes ao espólio de
Tirço
Bueno Prado
, só não logrando êxito porque foram surpreendidos por amigos e familiares das vítimas
Tirço

e

Joneslei

por ocasião do transporte.

A
materialidade
dos crimes e os indícios de autoria que recaem contra os
recorrentes
encontra
m
-se
demonstrados
pelos
termos de apreensão constantes nos
IDs

57950096
,
57950464
e
57950532
, bem como pelos interrogatórios e depoimentos colhidos nestes autos.

Acerca do furto da caminhonete Hilux, da
motocicleta e demais objetos subtraídos na fazenda no dia 9 de maio de 2016,
tem-se
a
confissão
de
Rodinei
e as declarações
de
Evangelista
Matias
,
nas quais ambos

asseriram
ter visto tais bens na posse de
Rodinei
e Mário
Neto
.

Os indícios de autoria da subtração dos maquinários agrícolas em meados de junho de 2016, supostamente
perpetrado por
Rodinei
, Thiago
Augusto
e Evangelista
Matias
a mando de Mário
Neto
, podem ser
inferidos
das declarações

extra
judiciais

e judiciais
de Ivan
Jehle
, contratado para fazer o transporte dos bens
, que afirmou que
que
foi Mário
Neto
quem o contratou
para fazer o frete, ressaltando que na ocasião
da contratação

ele
estava acompanhado por Thiago
Augusto
.
Além disso, a referida testemunha afirmou que o carregamento do caminhão com maquinários que estavam na fazenda foi acompanhado por
Thiago Augusto
e
Evangelista Matias
.

A
testemunha
Amivaldo
Pinto de Oliveira
narrou
nas duas fases processuais
que foi procurado por
Rodinei
e Mário
Neto
, a fim de que
consertasse e
guardasse o
s
maquinário
s
num pátio de
sua propriedade em Campo Verde, os quais alegaram que eram procuradores do dono da fazenda de onde
os bens
foram retirados.

Em relação
ao furto
da caminhonete
Amarock
e
d
o celular
pertencentes a
o espólio de
Silvio
Ricardo Viana Moro
,
Rodinei
e Evangelista
Matias declararam

em seus interrogatórios
que o veículo ficou sob a posse de Mário
Neto
após o desaparecimento Silvio
Ricardo
.
Ainda,
segundo Evangelista, Mário
Neto
estava acompanhado por Thiago
Augusto
e Silvio Ricardo no dia em que este foi morto e teve seus bens subtraídos.

A
lém do mais
, conforme
foi
destacado
linhas volvidas
,
ao serem analisados os dados
ERB's
dos celulares de Mário
Neto
e Thiago
Augusto
,
os dois
estiveram no local onde foi encontrado o corpo de Sílvio
Ricardo
,

isso em contar que,
após a morte
deste
, os celulares de Mário
Neto
e da vítima se conectaram nas mesmas
ERBs
, evidenciando que Mário
Neto
ficou com o celular de Silvio
Ricardo
após a morte deste.

Por derradeiro, no que tange à tentativa de furto do gado da fazenda,
Israel
Camara
Barros

declarou
na fase judicial
que foi contratado por
Rodinei
e Mário
Neto
para fazer o transporte dos semoventes. Conforme aduziu Israel,
no dia em que iria fazer o transporte
,
Thiago
Augusto
,
Evangelista
e João Edgar
estavam na fazenda acompanhando a “tropa” (peões), sendo que
Rodinei
também permaneceu certo tempo no local. Contudo, segundo a testemunha, o trabalho foi interrompido com a chegada dos familiares das vítimas.

Destaque-se, mais uma vez, que a testemunha Eduardo Crema relatou
nas duas fases processuais
que, após o desaparecimento de
Tirço
e
Joneslei
, foi com as
mulheres

das
vítimas até a fazenda para verificar o estado da propriedade e dos animais, mas, chegando no local, foram surpreendidos pela
presença
de diversas pessoas que estavam juntando o gado para transportá-los para fora da
propriedade
. Ao serem indagados acerca do fato, Thiago
Augusto
apresentou-lhe o contrato de arrendamento falsificado e disse que haviam sido contratados para fazer o serviço por
Rodinei
e
João Edgar
.

Ressalte-se, por
relevante
que, quando
a esse
delito, Thiago
Augusto
e Evangelista
Matias
confessaram que estiveram no local
acompanhando
e fiscalizando o serviço de transporte dos animais.

Receptação dolosa
(
r
ecurso de Thiago
Augusto
)

Acerca do crime de receptação dolosa
,
a denúncia narra
que no mês de junho de 2016, em horário local não especificados,
Thi
ago

Augusto
adquiriu
e
ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
,
consiste
na
caminhonete Toyota/Hilux, cor branca, placa NCH 839, em prejuízo do espólio de
Joneslei
Bueno Prado
.

A despeito de
o
aludido
veículo não
ter
sido apreendido, a materialidade e os indícios encontram-se demonstrados, sobretudo, pelas declarações
de

Rodinei
,
que disse
que ficou com o veículo por alguns dias após sua subtração na Fazenda
Sapopema
, mas que depois o entregou para Thiago
Augusto
.

Associação criminosa
(
r
ecursos de Mário
Neto
, Thiago
Augusto
,
Rodinei
, Evangelista
Matias
e João Edgar)

Segundo a exordial acusatória,

durante os meses de maio, junho, julho, agosto de 2016,
Mário
Neto
,
Rodinei
e Thiago

Augusto
associaram-se para o fim de cometerem crimes, com a utilização de armas em alguns deles, contando com auxílio
de
Evangelista
Matias
e João Edgar
na prática de alguns delitos
.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores,
existem
provas da materialidade do crime
de associação criminosa

e de indícios de autoria referente aos recorrentes,
que acabaram por revelar a sucessão de mortes violentas contra as vítimas
Tirço
Bueno Prado,
Joneslei
Bueno Prado, Claudinei Pinto Maciel e Silvio Ricardo Viana Moro,
sendo
estas
duas últimas mortes como forma de assegurar a impunidade
dos
insurgentes
, bem como a sucessão de furtos de bens móveis das vítimas e tentativa de permanecer na posse da Fazenda
Sapopema
, de propriedade das vítimas
Tirço
e
Joneslei
,
caracterizando, em tese, uma suposta
associação criminosa entre os
pronunciados
no planejamento e execução dos crimes narrados na denúncia.

Como é cediço, na
fase de
pronúncia não
se
pode fazer
uma
análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal do
Júri, de modo que a configuração ou não do
s
delito
s
deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados
.

Assim
,
impõe-se a confirmação do
decisum
vergastado e a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso
deste
processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXX
VIII,
c
, da Constituição Federal.

Revogação da prisão preventiva (
r
ecurso de Mário
Neto
)

No que
tange
ao pedido de revogação da prisão preventiva
de
Mário
Neto
, releva ponderar que a decisão
na qual, a
magistrada, após a sentença de pronúncia, negou a revogação da
custódia desse recorrente
está fundamentada na garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta das condutas a imputadas
a sua pessoa
.

Como visto anteriormente,
Mário
Neto
é acusado de três homicídios qualificados consumados e diversos outros crimes conexos praticados em associação criminosa com os outros corréus, o que revela, em tese, uma propensão à pratica criminosa, motivo pelo qual revela-se imperiosa a manutenção da sua prisão preventiva.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo advogado dativo Luciano Augusto Neves, que representa
Rodinei
,
para 10
URH’s
,

o juízo de primeiro grau assim decidiu:

O causídico LUCIANO AUGUSTO NEVES, nomeado para o “múnus” público em favor do réu
Rodinei
Nunes Frazão, requereu que, diante da complexidade da causa, fosse determinada a majoração do valor fixado em 02 (duas)
URH’s
para o patamar mínimo de 05 (cinco)
URH’s
(ref. 313).

Depois, quando da apresentação de recuso em favor do réu, pugnou, novamente, pela majoração dos honorários fixados, para o patamar de 10 (dez)
URH’s
(ref. 342).

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 133 que “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”, reconhecendo o seu exercício como fundamental para a prestação jurisdicional.

Consagrou ao advogado, portanto, um caráter essencial na dinâmica judiciária. O advogado é o elo entre o cidadão e o efetivo acesso à justiça, com base nos fundamentos constitucionais do direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Assim, ao postular em nome do cidadão, o advogado não exerce apenas uma atividade profissional. A atuação de forma independente e desvinculada dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tem o nobre papel de contribuir com a manutenção e fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

O professor José Afonso da Silva ensina que “a advocacia não é apenas uma profissão, é também um múnus, é a única habilitação profissional que constitui pressuposto essencial à formação de um dos Poderes do Estado: o Poder Judiciário”.

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994) também reforça a indispensabilidade do advogado e a função social que exerce, conforme previsão do artigo 2o:

Art. 2o. O advogado é indispensável à administração da Justiça.

§ 1o. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social.

§ 2o. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público.

A atividade exercida pelo advogado não interessa de forma restrita às partes de um determinado processo ou procedimento. O seu alcance é muito maior e atinge toda a sociedade.

Paulo
Lôbo
leciona que “o advogado realiza a função social quando concretiza a aplicação do direito (e não apenas da lei) ou quando obtém a prestação jurisdicional e quando, mercê de seu saber especializado, participa da construção da justiça social”.

A palavra múnus significa dever, obrigação. O múnus público é uma obrigação imposta por lei, em atendimento ao poder público e que beneficia a coletividade, não podendo ser recusado, salvo por motivo justo e legítimo.

Em que pese ser de conhecimento geral que múnus quer dizer “encargo, emprego ou função”, no conceito dado por Paulo
Lôbo
“múnus público é o encargo a que se não pode fugir, dada as circunstâncias, no interesse social”.

É de bom alvitre ressaltar ainda que, nos casos de advogados dativos, tal ofício pode ser considerado ora como um ato simples ora como um ato mais complexo, o que não significa dizer que o valor fixado seja desarrazoado e atentatório à valorização da advocacia.

Ademais, “in
casu
”, inobstante o processo ser complexo e o réu estar sendo acusado de diversos crimes, o causídico fora nomeado unicamente para apresentação de alegações finais, visto que a Defensoria Pública o representou até então nos presentes autos, e, posteriormente, apresentou recurso em sentido estrito em favor do réu.

Assim, considerando que já foram realizados interrogatórios dos acusados, oitiva de testemunhas e informantes e realizadas inúmeras diligências, não há que se falar em ofício excessivamente complexo, até mesmo porque os argumentos expostos nas alegações finais são fortemente utilizados quando da interposição do recurso.

Convém salientar que de acordo com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Mato Grosso, com atualização em maio de 2019, o valor da URH é de R$ 928,51 (novecentos e vinte oito reais e cinquenta e um centavos).

Assim, o valor fixado pelo juízo de 2URH corresponde a R$ 1.857,02 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), não destoando do serviço a que fora nomeado o causídico.

Diante desse cenário, este Juízo INDEFERE o pedido de majoração dos honorários fixados em favor do aludido causídico, mantendo, portanto, equidade com as demais nomeações fixadas por este Juízo para outros advogados dativos neste feito e em outras demandas da mesma espécie.

Por conta disso, o advogado dativo acima nominado
requer que os honorários fixados para a apresentação das alegações finais seja
m
majorad
os
de 2
URH’s
para 5
URH’s
, bem como que seja estabelecido o valor de 5
URH’s
pela apresentação das razões neste recurso em sentido estrito, totalizando 10
URH’s
pelo trabalho até aqui desempenhado, ao argumento de que a fixação deve se dar de conformidade com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso.

Sobre a matéria
, a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento dos
Recursos Especiais n.
1.656.322/SC e 1.665.033/SC,
ocorrido em 4 de novembro de 2019
sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as
tabelas de honorários elaboradas
unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o
valor da remuneração a
que faz jus o defensor dativo que atua no
processo penal, mas servem como
referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No entanto
, conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado.

Na espécie, verifica-se que este processo
tem
uma complexidade muito acima da média, pois se trata de ação penal com cinco acusados, que apura a ocorrência de quatro homicídios qualificados consumados e vários crimes conexos, praticados em datas e circunstâncias diversas, além de contar com cerca de três dezenas de depoimentos apenas na fase judicial, além de incontáveis provas periciais e documentais. Além disso, constata-se das peças defensivas que o
referido
advocatus
desempenhou com zel
o
a defesa do seu representado,
uma vez que, ao postular a absolvição sumária ou despronúncia de
Rodinei
, concatenou de forma detalhada o vasto acervo probatório
produzido na instrução processual
.

Des
s
a forma, considerando que a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, recomenda que, nos processos afetos ao Tribunal do Júri, os honorários sejam fixados em 13
URH’s
quando a atuação do advogado se der da defesa prévia até a sentença pronúncia (item 9.3 da Tabela XIX), o valor 5
URH’s
pela atuação do
aludido profissional da advocacia
a partir da fase das alegações finais demonstra ser um quantitativo justo e proporcional ao trabalho por ele desempenhado. Da mesma forma, o valor 5
URH’s
pela apresentação das razões neste recurso em sentido estrito (item
24.1 da T
abela XIX)
também reflete o
trabalho
despendido pelo
combativo
advogado.

Portanto, deve ser deferido o pedido para que os honorários do advogado dativo Luciano Augusto Neves sejam majorados para 10
URH’s
, em razão da apresentação das alegações finais e das razões recursais neste recurso em sentido estrito, em favor
de

Rodinei
Nunes Frazão.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de inépcia da denúncia suscitada por
Evangelista Matias Sales
; e, no mérito,

nego

provimento ao s recurso s interposto s por
Mário da Silva Neto
,
Rodinei
Nunes Frazão
,
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
,
Evangelista Matias Sales
e
João Edgar da Gama
,

a fim de que seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, pela
suposta
prática do
s
crime
s

pelos quais foram pronunciados
.

Outrrossim
,
defiro
o pedido formulado pelo advogado dativo Luciano Augusto Neves, para majorar os seus honorários advocatícios para 10
URH’s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021